Tribunal: TJDFT
Processo: 0714906-92.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714906-92.2018.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: V. H. P. F. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PLAGIOCEFALIA. ÓRTESE. COBERTURA. NEGATIVA. PREVISÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ. DEVERES ANEXOS. INOBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS BÁSICOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. CRITÉRIOS NORTEADORES OBSERVADOS. 1. Ao contratar um plano securitário de saúde, o consumidor possui a expectativa de que será prontamente atendido quando necessitar de atendimento, independentemente da espécie de procedimento sugerido por seu médico, de modo que a negativa ao tratamento que lhe é prescrito viola completamente o princípio da boa-fé objetiva, considerando que a própria natureza do contrato visa garantir e proteger a saúde do segurado. 2. O rol de procedimentos elaborado pela ANS em suas resoluções normativas relaciona somente aqueles entendidos como essenciais, e que, por isso, constituem a abrangência mínima que os planos de saúde devem ter, de maneira que, além deles, não se pode negar a existência de outros que sejam considerados essenciais aos pacientes, sendo certo que, em muitos casos, o rol não é suficiente para abarcar todos os avanços da medicina, justificando, assim, a sua revisão periódica. 3. A recusa à autorização para realização do tratamento indicado ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, ensejando, assim, a reparação por danos morais sofridos, principalmente diante das circunstâncias presentes no caso em exame, em que se faz presente o risco de desenvolvimento incompleto por deformação na estrutura óssea do crânio e da face. 4. A importância fixada a título de indenização por danos morais deve ser suficiente para coibir a reiteração da prática do ato ilícito pela operadora do plano de saúde e para compensar a violação da personalidade suportada pelo autor enquanto privado da realização de procedimento necessário à sua saúde, devidamente prescrito por médico que o acompanha. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 188, inciso I, 421, 422, 480 e 884, todos do Código Civil; bem como o artigo 16, inciso VI, da Lei 9.656/1998, justificando a recusa ao custeio do tratamento de saúde da recorrida com base nas cláusulas do contrato e nas normas da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. Aduz não ser obrigada a prestar a cobertura para procedimentos médicos que não são reconhecidos pela ANS e, nessa medida, não teria concorrido para qualquer ato ilícito capaz de ser indenizado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 188, inciso I, 421, 422, 480 e 884, todos do Código Civil; bem como ao artigo 16, inciso VI, da Lei 9.656/1998. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior. Nesse aspecto, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA. ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo. Reconsideração, diante da existência de impugnação, na petição de agravo, da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. 2. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com danos morais, cuja causa de pedir está relacionada à negativa da operadora de plano de saúde de cobertura de órtese craniana, para tratamento de recém-nascida portadora de plagiocefalia posicional, sem a qual teria de ser submetida a neurocirurgia de quebra e modulação do crânio. 3. O Tribunal estadual, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a órtese em questão está ligada à enfermidade com cobertura contratual e é essencial ao tratamento da paciente menor, que necessita de reposicionamento craniano, razão pela qual se mostra indevida a negativa de fornecimento. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Precedentes. 5. "A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia" (REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 28/5/2018). 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1577124/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/5/2020) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010